Tribunal: TJBA
Processo: 0000817-31.2005.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000817-31.2005.8.05.0113 Origem: Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA Recorrente: Manoel Felipe Silva Advogado: Iremar Silveira Santos (OAB/BA 48.442) Advogado: Cleiton Confessor de Carvalho (OAB/BA 41.665) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cleide Ramos Reis Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA PREPONDERANTEMENTE EM ELEMENTO INQUISITORIAL (LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA). IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVA EM PROVA COLHIDA NA FASE INVESTIGATIVA (ART. 155 DO CPP). INSUFICIÊNCIA INDICIÁRIA. IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 04 de março de 2001, no Município de Itabuna/BA. 2. A materialidade delitiva foi reconhecida com base em laudo cadavérico. A autoria foi afirmada a partir da apreensão de arma de fogo em poder do recorrente e de laudo de microcomparação balística produzido na fase inquisitorial. 3. Encerrada a instrução, tanto a Defesa quanto o Ministério Público requereram a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria. Ainda assim, o Juízo de origem pronunciou o acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se a decisão de pronúncia encontra suporte em indícios suficientes de autoria, produzidos sob contraditório judicial, nos termos do art. 413 do CPP, ou se a fragilidade do acervo probatório impõe a impronúncia, conforme art. 414 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No judicium accusationis, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. A ausência deste último requisito impõe a impronúncia. 6. A materialidade restou demonstrada por laudo cadavérico que atestou a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 7. A instrução judicializada não produziu elementos probatórios idôneos à individualização da conduta do recorrente. A testemunha civil ouvida não confirmou a imputação. Os policiais militares declararam não se recordar dos fatos. O acusado negou a autoria. 8. A decisão de pronúncia fundamentou-se essencialmente em laudo de microcomparação balística produzido na fase investigativa, não renovado sob o crivo do contraditório judicial. 9. O art. 155 do CPP veda a formação da convicção judicial exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a pronúncia exige lastro probatório mínimo judicializado, não bastando a valoração isolada de elementos inquisitoriais. 10. O denominado in dubio pro societate não autoriza a remessa ao Tribunal do Júri diante de cenário probatório deficitário. A ausência de indícios suficientes de autoria impede a submissão do acusado ao julgamento popular. 11. Inexistindo testemunhos convergentes, reconhecimento formal ou prova indireta consistente que corrobore o laudo inquisitorial, revela-se insuficiente o suporte probatório para manutenção da pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 414 do CPP. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial." "2. A insuficiência de lastro probatório mínimo quanto à autoria impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LVII; Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000817-31.2005.8.05.0113, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a decisão de pronúncia e IMPRONUNCIAR o recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)